Tribunal: TJPA
Processo: 0806182-36.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806182-36.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DOS PRAZERES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, Il E § 2º-A, INCISO I , DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo modus operandi empregado no crime em tela.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 18 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO DOS PRAZERES, em face de ato do Juízo de Direito da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos do feito criminal n.º 0800095-10.2022.8.14.0018.

Consta da impetração que o paciente foi preso temporariamente no dia 13.02.2022, por ter supostamente cometido a infração capitulada no art. 157, §2º-A, do CPB, sob a alegação de que seria imprescindível para as investigações.

Aduz, que na data de 14.01.2022 compareceu na delegacia para prestar esclarecimento sobre o suposto assalto ocorrido em 19.11.2021, na Fazenda Bom Sucesso, na Estrada da Serra Pelada na cidade de Curionópolis/PA, investigado nos autos do Inquérito Policial nº 00057/2022/10008-8.

Afirma que em 19.01.2022 houve diligências, na residência do paciente, para investigar os fatos, sendo o Paciente prestativo e colaborador com a autoridade policial.

No dia 18.03.2022, o Juízo a quo converteu-a em prisão preventiva.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, ante a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, eis que inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que sua soltura enseja riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Afirmam que se trata de réu primário e com bons antecedentes, possui residência fixa, emprego e é arrimo de família.

Aduzem que o decreto prisional não fundamentou de forma clara e objetiva as razões que impedem a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a liberdade provisória sem fiança, à qual faz jus o paciente, eis que possui endereço fixo e ocupação lícita.

Pugna pela concessão liminar da presente ordem.

Em 09.05.2022, indeferi a liminar postulada (decisão ID n. 9307034) e solicitou as informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de 11.05.2022 (ID n. 9347267). Que informou:

“(...) Honrado em cumprimentá-la, em resposta ao Ofício n. 619/2022-SSDP-HC, seguem as informações requisitadas, referentes ao Habeas Corpus em epígrafe.

Consta dos autos que foi decretado a prisão temporária do paciente e outros dois coautores no dia 10 de fevereiro de 2022, pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado (artigo 157, § 2º, Il e § 2º-A, inciso I do Código Penal).

O paciente foi posto em liberdade por ter finalizado o prazo da prisão temporária. Posteriormente a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e dos possíveis coautores, o que foi decretado por este juízo no dia 18 de março de 2022.

Conforme inquérito policial, o paciente teria praticado juntamente com outros dois investigados o crime de roubo, com emprego de arma de fogo. Em seu depoimento perante a autoridade policial o paciente relata ter apenas passado as informações a um dos suspeitos qual o horário e local que o minério objeto de roubo estaria localizado em troca de uma boa recompensa.

Até a presente data não foi cumprida a prisão preventiva do paciente, por se encontrar foragido.

Atualmente os autos encontram-se no Ministério Público para querer o que entender de direito.

No tocante aos antecedentes, o paciente não responde criminalmente pela prática de outro delito, no Estado do Pará, conforme certidão de antecedentes criminais que segue em anexo. Sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas até o momento. (...)"

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de Custos Iuris, opinou pelo conhecimento e denegação do mandamus (parecer ID n. 9365264).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se o writ à alegada ausência de fundamentação do decreto preventivo, o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito e no suposto abalo à ordem pública, sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Entendo que não lhe assiste razão.

Veja-se trecho do decreto de prisão preventiva:

“(...) No que concerne à prisão preventiva, em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva, de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
fumus comissi delicti
);

Periculum libertatis
, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

No tocante ao
fumus comissi delicti
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada, com elementos robustos o suficiente para o decreto prisional, na investigação policial e nos depoimentos colhidos.

Outrossim, há elementos que indicam os investigados como sendo o autor do delito (indícios de autoria) diante da declaração da vítima e do depoimento dos investigados.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva da pessoa indicada para garantir a ordem pública pelas seguintes razões:

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

· Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

Gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido em concurso de pessoas e, em tese, com violência e uso ostensivo de arma de fogo, provocando assim um grande temor na vítima, a qual teria ficado presa em um contêiner, demonstrando audácia e destemor dos investigados, o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa. Tais circunstâncias (suposta forma de execução do delito), ainda que
prima facie
, revelam a gravidade em concreto dos crimes investigados, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

Tal circunstância comprova a necessidade da decretação da prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública.

Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias em que teria sido praticado, conforme explanado acima) e também em virtude dos indícios de que pretende se furtar da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, DECRETO a prisão preventiva de BRUNO DOS PRAZERES, vulgo “Dote”, JOSEANE RODRIGUES DA SILVA, vulgo ‘Pancada’ e JOSÉ DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO LOPES, SGT da PM, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319). (...)”

Da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública.

Isso, porque, de acordo com as informações do Juízo, até a presente data o paciente encontra-se foragido, tendo comunicado durante seu depoimento que apenas repassou informações sobre o horário e local que o minério objeto de roubo estaria localizado em troca de uma boa recompensa.

Resta evidente que o paciente busca furta-se a aplicação da lei penal, tendo sido peça fundamental para a realização do crime em tela. Subtraindo-se à ação da autoridade pública, neste momento.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o modus operandi do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta da decisão que decretou a prisão o crime
in litteris
: “
teria ocorrido em concurso de pessoas e, em tese, com violência e uso ostensivo de arma de fogo, provocando assim um grande temor na vítima, a qual teria ficado presa em um contêiner, demonstrando audácia e destemor dos investigados, o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa
” . Deste modo, sua soltura pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. ORDEM DENEGADA. 1.
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, o modus operandi do crime de homicídio qualificado, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.
2. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 3. O trâmite processual foi compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia, em especial porque a sessão de julgamento já está aprazada para data próxima (3.5.2017). 4. Ordem denegada. (STJ - HC 381.152/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017) - Grifei

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, ACOMPANHANDO PARECER MINISTERIAL, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2022